Tribunal: TJPA
Processo: 0800160-35.2020.8.14.0063
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800160-35.2020.8.14.0063

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE VIGIA DE NAZARÉ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIGIA, MARIELSON COSTA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SUBTRAÍDOS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDOR NÃO CUMPRIU REQUISITO NECESSÁRIO (POSSUI FALTAS INJUSTIFICADAS). CUMULAÇÃO DE VERBAS DE MESMA NATUREZA (TRIÊNIO E QUINQUÊNIO). IMPOSSIBILIDADE. ADICIONAL NOTURNO CABÍVEL EM REGIME DE REVEZAMENTO, OBSERVÂNCIA A SÚMULA Nº 213/STF. HORAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800160-35.2020.8.14.0063

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: JUIZO DE DIREITO DA JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ E DO TERMO DE COLARES.

Sentenciados: MARIELSON COSTA MONTEIRO e MUNICIPIO DE VIGIA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré e do Termo de Colares, que nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SUBTRAÍDOS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por MARIELSON COSTA MONTEIRO em face do MUNICIPIO DE VIGIA DE NAZARÉ/PA, julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos,
in verbis:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES

EM PARTE
os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) REJEITAR o pedido para conceder a licença especial para o Autor
MARIELSON COSTA MONTEIRO
, artigo 91, da Lei nº 10/1980, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Vigia de Nazaré/PA, por ausência do preenchimento das condições legais previstas;

b) REJEITAR os pedidos de acumulação de quinquênio com o triênio, por ausência de previsão legal na Lei nº 136/2012, que trata do PCCR dos trabalhadores em Educação Pública da rede municipal de ensino de Vigia de Nazaré/PA;

c) CONDENAR o Município de Vigia de Nazaré/PA a promover o pagamento para o Autor
MARIELSON COSTA MONTEIRO
, do adicional noturno, previsto no art. 37 do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos trabalhadores em Educação Pública da Rede Municipal de Ensino de Vigia de Nazaré, que tem como valor o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) para cada hora laborada no período noturno, das 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos”, realizando o adimplemento dos valores retroativos, pertinentes ao adicional devido na remuneração do Demandante, a partir de 06/05/2015, corrigido monetariamente pelo índice IPCA, a partir da data do vencimento de cada parcela, e juros moratórios, a partir da citação até a data do efetivo pagamento, a serem calculados de acordo com aqueles aplicados à caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº 11.960/2009 (STJ - REsp nº 1270439/PR – Rel. Min. Castro Meira – Dje 2-8-2013), ressalvado o período de graça constitucional (Súmula Vinculante nº 17 do STF);

d) REJEITAR o pedido de condenação em hora extra noturna, logo que não restara comprovado que o Demandante labora além da sua carga horária.”

As partes foram devidamente intimadas, não havendo interposição de recurso voluntário. (id 9266635)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos considerando os termos do art. 178 do CPC/2015 e as disposições do art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016- CNMP (id 9882375).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão para verificar se acertada ou não, a sentença do Juízo
a quo
que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos constantes na exordial, condenando o Município de Vigia de Nazaré/PA a promover o pagamento do adicional noturno com incidência do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento) sobre cada hora trabalhada, considerando-se cada hora como período de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

Pois bem.

Consta na exordial, que requerente é servidor público do Município de

Vigia de Nazaré ora requerida, desde 08/09/1997, através do concurso público nº 001/1997, e da portaria nº 003/1999, onde tomou posse na função de Vigia – Zona Urbana, e tendo como local de trabalho na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, estando seus direitos e obrigações previstas em diplomas legais específicos, denominado Estatuto, conforme registrado na forma da lei.

Alega, em síntese, que as suas funções são aquelas inerentes ao seu cargo de vigia noturno, trabalhando em regime de escala de 12x36 (doze por trinta e seis) horas, de forma que deveria receber horas extras noturnas, a serem pagas com adicional no percentual de vinte e cinco por cento (25%), conforme artigo 120, §3º, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Vigia de Nazaré/PA. Entretanto, afirma que o adicional somente é pago em valor correspondente a doze por cento (12%) de suas horas trabalhadas, conforme consta em seu contracheque. Por este motivo requereu que lhe seja paga a diferença de treze por cento (13%) de adicional noturno, de 2015 até 2019.

Assevera ainda que tem direito ao adicional de 05% (cinco por cento) por tempo de serviço a cada três anos

(triênio), conforme seção II da Lei nº 136/2012, e ao adicional de percentual de 05% (cinco por cento) sobre o seu vencimento básico, por tempo de serviço a cada cinco anos (quinquênio), segundo o artigo 117 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Vigia de Nazaré/PA.

Por fim, aduz que faz jus ao direito a licença especial, conforme estabelece o art. 91 da Lei Municipal nº 10/1980, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Vigia de Nazaré/PA.

I –

DA LICENÇA ESPECIAL
/ PRÊMIO - ART. 91 DA LEI MUNICIPAL Nº 10/1980.

O autor requer que o período da licença-prêmio não gozada (08/09/1997 a 08/09/2019), seja convertida em pecúnia.

A Lei Municipal nº 10/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Vigia, quando trata da Licença Especial, prevê:

Art. 91º - Após cada decênio de efetivo exercício,
ao funcionário que a requerer
, conceder-se-á licença especial de 6 (seis) meses com todos os direitos e vantagens do seu cargo efetivo.

§ 1º - Não se concederá licença especial se houver o funcionário em cada decênio:

I - Sofrido pena de suspensão;

II - Faltado ao serviço injustificadamente;

III - Gozado licença (...)

Em contrarrazões, o Município asseverou que não há qualquer requerimento administrativo para a concessão da referida licença.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Contudo, apesar de ter mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício, vislumbra-se pela certidão de tempo de serviço (ID nº 17063874), que o autor
possui faltas não justificadas
, o que encontra óbice no art. 91, §1º, II da Lei nº 10/1980, razão pela qual não faz jus a referida licença.

II -

DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – TRIÊNIO E QUINQUÊNIO.

Requer o demandante, além do triênio que já recebe, conforme seção II da Lei nº 136/2012, o adicional do percentual de 05% (cinco por cento) sobre o seu vencimento básico, por tempo de serviço, a cada cinco anos (quinquênio), segundo o artigo 117 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Vigia de Nazaré/PA.

Com a reforma Constitucional trazida pela Emenda 19/98, no art. 37, XIV da CF/88, não se pode conceber a acumulação de vantagens sobre a mesma natureza.

No presente caso – triênio e quinquênio - possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o transcurso do tempo de efetivo desempenho de função pública, sendo defeso sua acumulação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PASSA-QUATRO - CUMULAÇÃO DE VERBAS DE MESMA NATUREZA - LEI MUNICIPAIS Nº 763/78 E 234/59 - QUINQUÊNIO / TRIÊNIO - INCOMPATIBILIDADE - ART. 37, XIV DA CF - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Com a reforma constitucional trazida pela Emenda Constitucional 19/98, no art. 37, XIV da CF/88, não se pode conceber a acumulação de vantagens sobre a mesma natureza - A alegada justificativa de que um adicional seria cabível em escala de avaliação do servidor e o outro cabível por tempo de serviço não se justifica quando o fato gerador e a base de cálculo dos referidos acréscimos se coincidem.

(TJ-MG - AC: 10476180002901002 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data de Publicação: 11/03/2019)

Portanto, cabível somente o adicional por tempo de serviço a cada três anos (triênio), o que, inclusive, já foi reconhecido administrativamente pelo demandado, conforme se verifica nos contracheques do autor. (id 9266459)

III – DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO/ HORA EXTRA.

A Lei Municipal nº 10/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Vigia estabelece:

Art. 116 – Conceder-se-á gratificação:

(...)

II. Pela prestação de serviço extraordinário;

(...)

Art. 120 – A gratificação por serviço extraordinário poderá ser:

I. Previamente arbitrada pelo chefe do órgão;

II. Paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado.

§1º - A gratificação a que refere o item I não excederá a 1/3

(um terço) do vencimento ou remuneração mensal do

funcionário.

§2º - No caso de item II a gratificação não excederá de 1/3 (um terço) do vencimento ou remuneração de um dia e será

calculada por hora de trabalho prorrogado ou antecipado.

§3º - Em se tratando de serviço extraordinário noturno o

valor da hora será acrescido de 25% (vinte e cinco por

cento).

No presente caso verifica-se que o requerente recebe somente 12% (doze por cento) como adicional noturno, ou seja, porcentagem inferior ao estipulado pela Lei Municipal.

Ressalta-se que o servidor público municipal, mesmo que labore em regime de escala de 12 horas de trabalho por 36 horas de folga, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte.

Nessa toada é o entendimento consolidado na Súmula nº 213/STF:

“É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”.

Por outro lado, quanto ao direito a recebimento de horas extraordinárias, estas serão devidas somente quanto às horas que ultrapassem a carga horária de labor semanal do servidor, o que não ficou demonstrado nos presentes autos, vez que o requerente não juntou qualquer prova de que tenha realizado hora extra não paga pelo ente municipal.

Nesse prisma, escorreito todos os termos da sentença
a quo.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 31/07/2023